Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS PRÉ-EXISTENTES DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E NÃO RELATIVOS À TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALOR ORIUNDO DE CONTA JUDICIAL RELATIVA AO INVENTÁRIO. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Revela-se possível que os tributos de responsabilidade do inventariado sejam suportados pelos bens do espólio, ainda que em momento posterior à homologação do esboço de partilha, porquanto não se configura sobrepartilha, nem tampouco há ofensa à coisa julgada, senão mero cumprimento da sentença e exaurimento da partilha, evitando-se, ademais, a eternização do feito e garantindo-se o efetivo recolhimento dos tributos devidos.
2. No caso não está em debate ser ou não devido o recolhimento prévio do Imposto sobre transmissão por causa mortis e Doação – ITMCD ou ITCD – relativo aos bens inventariados, na forma do referido nos art. 659, § 2o, em conjunto com o 662, § 2o, ambos do CPC, para fins de se proceder a homologação da partilha e expedição do respectivo formal, uma vez no presente caso tal tributo já foi recolhido pela inventariante.
3. Não há, portanto, infringência à autoridade da coisa julgada, nem tampouco se verifica razoável negar o pleito de decote do valor depositado em conta judicial relativa a inventário ao argumento de que a prestação jurisdicional se encerrou com a sentença de homologação da partilha, sobretudo por se tratar aquele de mero rearranjo que, a bem da verdade, confere concretude ao comando naquela verificado, qual seja, o prévio recolhimento dos tributos pendentes junto ao fisco e de responsabilidade do espólio.
4. Agravo de instrumento provido.